Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO ECONÔMICO "VERÃO". JANEIRO DE 1989. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. ÍNDICES APLICÁVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS POSTERIORES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS PACIFICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença coletiva exarada na Ação Civil Coletiva no 1998.01.1.016798-9 é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S/A, independentemente de fazerem parte ou não do quadro de associados do IDEC, sendo, portanto, legitimados ativos para ajuizar o cumprimento individual de sentença, conforme decidiu o Superior tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.391.198/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivo, Tema 723 e 724. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa dos exequentes.
2. É cediço que houve amplo debate no STJ, consolidando o entendimento de que os poupadores têm direito à remuneração que não foi creditada, com a aplicação do índice correspondente ao IPC (Índice de Preços ao Consumidor) dos meses de implantação dos Planos Governamentais, conforme julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos no REsp 1.107.201/DF, Tema 301. 2.1. As diferenças das correções monetárias postuladas em face das cadernetas de poupança constituem um fator de correção que visa suprir os efeitos inflacionários decorrentes dos vários planos de governo da época, motivo pelo qual recai a incidência dos índices, conforme exarado na sentença. 2.2. No que diz respeito aos índices aplicáveis, prevalece o entendimento jurisprudencial de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, nos percentuais de 42,72% (janeiro de 1989) e de 10,14% (fevereiro de 1989) quanto ao Plano Verão. 2.3. A questão está acobertada pela coisa julgada material, não sendo cabível essa discussão em sede de cumprimento individual de sentença coletiva.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no REsp no 1.392.245/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 887, de que os expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos
4. O termo inicial de incidência dos juros de mora nos cumprimentos individuais de sentença coletiva que versam sobre expurgos inflacionários restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 685, no qual restou sedimentado que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
5. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que realizado depósito em garantia do juízo. É cediço que o depósito em garantir do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação, e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, uma vez que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.